Tribunal: TJPA
Processo: 0001862-41.2012.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001862-41.2012.8.14.0027
APELANTE: FRANCISCO COUTINHO BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DE MÉRITO DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a condenação deste por atos de improbidade administrativa tipificados no art. 11 da Lei nº. 8.429/92.

2. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Não há contradição, obscuridade, omissão a ser sanada, tampouco erro material a ser corrigido, conforme claramente demonstrado na fundamentação. Os argumentos do embargante evidenciam a intenção de rediscutir questões de mérito sobre as quais já houve pronunciamento específico e inequívoco.

4. A eventual e simples divergência entre um acórdão e a sentença não caracteriza contradição a ser sanada por meio de embargos de declaração. Conforme explicado na fundamentação, o STJ sedimentou o entendimento de que a contradição ensejadora dos embargos é somente aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322.056/RJ). O embargante não suscitou qualquer contradição interna a ser sanada.

5. A existência de dolo genérico e de má-fé por parte do embargante foi analisada tanto na sentença quanto no acórdão. Nos termos da Jurisprudência do STJ, a má-fé não constitui elemento subjetivo que substitui ou exclui o dolo genérico, mas sim uma “nota especial” que se soma à conduta dolosa e leva ao enquadramento desta como ato de improbidade administrativa. Logo, não há contradição entre a sentença proferida pelo juízo
a quo
e o Acórdão embargado.

6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
dos embargos de declaração e, no mérito, deixar de acolhê-los
, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 16ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 22/06/2020 a 29/06/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma. Ezilda Pastana Mutran
, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa.
Ezilda Pastana Mutran
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(ID 2857720) opostos por
FRANCISCO COUTINHO BRAGA

contra o Acórdão ID 2810458, pelo qual o órgão julgador negou provimento à apelação ID 358704, mantendo a condenação do recorrente pela prática de atos de improbidade administrativa tipificados no art. 11 da Lei nº. 8.429/92.

O referido apelo foi interposto contra a sentença ID 358703 (p. 1-7), proferida pelo juízo da Vara Única de Mãe do Rio, o qual, nos autos da ação civil por improbidade administrativa, condenou o embargante às sanções previstas no art. 12, III, da Lei nº. 8.429/92, em razão de prática de atos de improbidade administrativa previstos no art. 11 da referida norma, consubstanciados na contratação de 761 servidores temporários para o exercício de atividades permanentes, sem a necessária disponibilidade orçamentária e sem a adoção de providências para a realização de concurso público, fatos ocorridos na época em que o recorrente exerceu o cargo de prefeito do mencionado município.

Conforme consta no Acórdão ID 2810458, a apelação foi desprovida e a referida condenação foi mantida pelo órgão julgador.

Inconformado, o sucumbente opôs os presentes embargos de declaração alegando a existência de contradição entre a sentença e acórdão, pois o juízo
a quo
teria fundamentado seu convencimento na má-fé do agente enquanto o órgão julgador do apelo teria baseado sua conclusão na existência de dolo genérico.

Além disso, o embargante também alegou ausência de dolo, de dano ao erário e de conduta de má-fé. Após aduzir suas razões, pediu o provimento dos embargos para reformar o acórdão e julgar totalmente improcedente a ação civil por improbidade, conforme consta no ID 2857720, p.7.

O Ministério Público apresentou contrarrazões por meio da petição ID 2975237.

É o relatório.

VOTO

A
EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

Nos termos do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, o suprimento de omissão e a correção de erros materiais.

Para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade” (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Embargos de declaração. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 101). Portanto, a obscuridade que enseja os aclaratórios é aquela que não permite compreender o conteúdo do provimento jurisdicional.

A contradição ocorre quando a decisão apresenta partes incongruentes. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, “a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos” (STJ, REsp 322.056/RJ).

A omissão, por sua vez, caracteriza-se quando o ato decisório contém lacuna, ou seja, quando não há apreciação de matéria sobre a qual o magistrado deveria se manifestar.

Por fim, o erro material acontece quando há uma evidente desconformidade entre o pensamento do juiz e o que restou decidido.

A partir de tais conceitos, verifica-se que não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no Acórdão embargado.
As razões recursais não correspondem à ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Em primeiro lugar,
a eventual e simples divergência entre um acórdão e a sentença não caracteriza contradição a ser sanada por meio de embargos de declaração. Conforme já explicado em citação alhures, o STJ sedimentou o entendimento de que a contradição ensejadora dos embargos é somente aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322.056/RJ). O embargante não suscitou qualquer contradição interna a ser sanada.

Em segundo, a existência de dolo genérico e de má-fé por parte do embargante foi analisada tanto na sentença quanto no acórdão. Considerando o teor das razões recursais, cabe destacar que a má-fé não constitui elemento subjetivo que substitui ou exclui o dolo genérico, mas sim uma “nota especial” que se soma à conduta dolosa e leva ao enquadramento desta como ato de improbidade administrativa. Logo, não há contradição entre a sentença proferida pelo juízo
a quo
e o Acórdão embargado. Neste sentido, cito o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. PRESENÇA DE DOLO GENÉRICO E MÁ-FÉ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico.

2.
Além da compreensão de que basta o dolo genérico - vontade livre e consciente de praticar o ato - para configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, este Tribunal Superior exige a nota especial da má-fé, pois a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir meras irregularidades ou o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé.

3. No caso, Tribunal a quo, além de constatar a prática de ato de forma livre e consciente (dolo genérico), foi categórico ao afirmar a presença da nota qualificadora da má-fé (desonestidade) na conduta do agente, o que configura o ato de improbidade a ele imputado. Nesse contexto, a revisão dessa conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita, ante o enunciado da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1069262/SP, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). (Grifo nosso).

Quanto às alegações de
ausência de dolo, de dano ao erário e de conduta de má-fé, verifica-se
que o embargante pretende, na verdade, rediscutir questões de mérito, o que é inviável em sede de embargos, tendo em vista os estritos limites inerentes a este meio de impugnação. Para corroborar tal assertiva, cito a Jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais.
O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto, inexistindo qualquer dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC,
conheço dos embargos de declaração e, no mérito, deixo de acolhê-los
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22 de junho de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2020